Tribunal: TJDFT
Processo: 0750951-73.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0750951-73.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LOTUS HOOKAH PETISCARIA LTDA - ME EMBARGADO: AGENCIA DE FISCALIZACAO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esclareça o embargante, no prazo de 05 (cinco) dias, o motivo do pedido constante do ID 24614809, isto porque o processo já foi levando a julgamento ID 23301466, o embargante já opôs embargos de declaração ID 23716145 e o embargado já ofereceu suas contrarrazões ID 24199451. Brasília, 14 de abril de 2021.